Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-42.2017.8.11.0036
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000923-42.2017.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CNPJ: 15.361.567/0001-60 (EMBARGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CPF: 008.574.021-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (EMBARGADO), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CPF: 008.574.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MESQUITA VILELA - CNPJ: 15.361.567/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal (10%) sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, em razão do embargante, supostamente, ter reconhecimento o pedido e procedido com o cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir

3. A função dos embargos de declaração é sanar omissões, contradições ou obscuridades nas decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Não houve omissão no acórdão, pois não houve cancelamento administrativo da CDA anterior à defesa apresentada, razão pela qual não se aplica a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

5. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC não se verifica quando não há cancelamento administrativo da CDA anterior à defesa apresentada.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §3º, I; 90, §4º; 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo incólumes os demais pontos alcançados pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que
"o relator se omitiu quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que o Embargante reconheceu o pedido e realizou o cancelamento da CDA”
.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada
a
se manifestar, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 247019191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo incólumes os demais pontos alcançados pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 0000923-42.2017.8.11.0036, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora embargada, opôs exceção de
pré
-executividade, pugnando pela declaração de nulidade da CDA exequenda, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte embargante quedou-se inerte.

Nesses termos, em razão da inconstitucionalidade dos créditos executados, a execução fiscal foi extinta pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga (MT) sem, contudo, condenar a parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Não houve, portanto, cancelamento administrativo da CDA anteriormente à defesa apresentada, razão pela qual não há que se falar em redução dos honorários pela metade, consoante ao art. 90, §4º, do CPC.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento do recurso interposto pela parte apelante.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024